Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-59.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURADO. APLICABILIDADE DA TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. RELAÇÃO DE CONSUMO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VEÍCULO SINISTRADO COM POSTERIOR RECUPERAÇÃO. TESE DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E DE ERRO SUBSTANCIAL. INAPLICABILICADE DO PRAZO NONAGESIMAL DO ART. 26 DO CDC. PRAZO DECADENCIAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 178 DO CÓDIGO CIVIL.
1. Repele-se a tese de inovação recursal se há a manifestação sobre o tema na r. sentença, o que autoriza a sua reanálise à luz do art. 1013, §1o, do CPC.
2. O fato de se tratar de relação consumerista não exclui a aplicação do Código Civil, porquanto as normas não são excludentes e sim complementares, conforme preconiza a Teoria do Diálogo de Fontes, devendo ser observada os necessários critérios de compatibilidade, sobretudo no que respeita à regulação contratual.
3. O negócio jurídico somente será considerado válido quando, além de observar os requisitos previstos no artigo 104 do Código Civil, for praticado de forma livre, consciente e desembaraçada, sendo a sua anulação medida excepcional e autorizada quando constatada a ausência de algum dos requisitos de validade do negócio jurídico ou quando provada a existência de um dos vícios de consentimento enumerados no artigo 171 do Código Civil.
4. Constatada que a causa de pedir eleita pela parte autora desborda da simples pretensão de reclamar da existência de vício do produto, mas da ausência da boa-fé no ato negocial diante do fornecimento à consumidora da falsa informação de que o bem estaria livre de qualquer avaria pretérita, que se informado influenciaria diretamente na sua declaração de vontade, afasta-se a incidência do prazo decadencial do art.26 do CDC. Precedente.
5. Ante o debate a respeito do erro substancial e demais vícios de consentimento supostamente existentes na declaração da vontade da consumidora no negócio jurídico de compra e venda de automóvel, deve ser observado o prazo decadencial de 04 (quatro) anos a contar do dia em que se realizou o negócio jurídico, na melhor exegese do art.178 do Código Civil.
6. Deu-se provimento ao apelo, para se afastar a decadência, com a determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.